Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO SAINDO DO ACOSTAMENTO – SEM ATENÇÃO PARA O CARRO QUE VINHA NA RODOVIA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
3. É incontroverso que a autora, conduzindo seu veículo FIAT UNO, encontrava-se parada no acostamento da BR-080 e junto a ela outro veículo NISSAN Versa, cujo condutor não participou do processo, nem apresentou sua versão sobre a dinâmica do acidente. Vê-se, pois, pelo croqui acostado ao ID 48125069, que a autora, ao sair do acostamento, dirigindo seu veículo Uno, com um reboque acoplado à parte traseira (foto ID 48125055), retornou à via de alta velocidade, sem aguardar um momento adequado da diminuição do fluxo de veículos na BR, de maneira que pudesse fazer a manobra desejada com segurança, atravessar todas as faixas de circulação da via e, quase que imediatamente, seguir na pista à esquerda. Essa dinâmica dá credibilidade à versão da recorrida, no sentido de que a autora cruzou inadvertidamente a via, sem esperar um momento de menor fluxo na via, já que se trata de Rodovia (BR 080) com velocidade permitida de 80hm/h e deixando de se atentar que estava saindo em velocidade baixa, haja vista que aguardava no acostamento e também que seu veículo, embora seja um carro pequeno, tinha um reboque acoplado à traseira, situação que, a meu, exige maior cautela do condutor.
4. Inexistem nos autos qualquer prova no sentido de que a recorrida, ainda que estivesse com CNH provisória, tenha agido de maneira imprudente. A causa do acidente está ligada exclusivamente à manobra precipitada da autora, porque tentou atravessar uma pista com 4 (quatro) faixas de rolamento, sem aguardar a diminuição do tráfego, de maneira que pudesse efetuar a manobra em segurança.
5. Ainda que a requerida tenha colidido na parte traseira do carro da autora, o conjunto probatório desta ação afasta a presunção de culpa ordinariamente aplicada aquele que colide com a traseira do veículo à sua frente.
6. O motorista que, adota manobra irregular no trânsito e, em decorrência de sua conduta, provoca acidente entre veículos, responde civilmente pelos danos diretamente causados, nos termos dos artigos 188, inc. II, 929 e 930 do Código Civil, não havendo que se falar em corresponsabilidade entre os envolvidos, ante a ausência de qualquer conduta ilícita da recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Por força da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Suspensa, todavia, a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida (CPC, Art. 98, § 3o).
10. Em atenção da solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 48125077. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.